Tribunal: TJDFT
Processo: 0707058-82.2021.8.07.0009
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0707058-82.2021.8.07.0009 RECORRENTE: NEYVANILSON DE JESUS SILVA SERRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos com fundamento, respectivamente, nos artigos 105, inciso III, alíneas “a”, “b” e “c”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. RECURSO DESPROVIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. I. CASO EM EXAME: Apelações criminais interpostas pelos acusados contra sentença proferida, que julgou procedente a pretensão punitiva deduzida na denúncia, condenando os réus pelos crimes de organização criminosa e receptação qualificada. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: Há quatro questões em discussão: (i) a insuficiência probatória para a condenação dos réus; (ii) a desclassificação do crime de organização criminosa para associação criminosa; (iii) a concessão de regime mais brando; (iv) o reconhecimento da receptação culposa. III. RAZÕES DE DECIDIR: 1. A materialidade e autoria dos crimes foram comprovadas por meio de laudos periciais, interceptações telefônicas, relatórios de investigação e provas orais colhidas em juízo. 2. A organização criminosa era estruturada e hierarquizada, com divisão de tarefas entre os membros, conforme definido no art. 1o, §1o, da Lei 12.850/2013. 3. A desclassificação para o crime de associação criminosa não é cabível, pois a organização criminosa possuía estrutura complexa e divisão de tarefas bem definida. 4. A prática do crime de receptação qualificada foi comprovada por diversas ocorrências policiais e relatórios de investigação, demonstrando a origem criminosa dos produtos utilizados para desmanche. 5. A concessão de regime mais brando não é cabível, considerando a gravidade dos crimes e a reincidência de alguns réus. 6. O reconhecimento da receptação culposa não é cabível, pois os réus tinham conhecimento da origem ilícita dos produtos. IV. DISPOSITIVO E TESE: Resultado do julgamento: Recursos desprovidos. Tese de julgamento: 1. A organização criminosa é caracterizada pela associação de quatro ou mais pessoas, estruturalmente ordenada e com divisão de tarefas, visando obter vantagem mediante a prática de infrações penais. 2. A prática do crime de receptação qualificada é comprovada pela origem criminosa dos produtos utilizados para desmanche. 3. A concessão de regime mais brando não é cabível, considerando a gravidade dos crimes e a reincidência de alguns réus. 4. O reconhecimento da receptação culposa não é cabível, pois os réus tinham conhecimento da origem ilícita dos produtos. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XLVI e 93, IX; CP, arts. 59, 68, 71, 180, §1o, 288; Lei 12.850/2013, art. 1o, §1o, art. 2o, §3o. No recurso especial, o recorrente alega violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 386, inciso VII, do Código de Processo Penal e 2o da Lei 12.850/2013, sustentando, em resumo, a insuficiência de provas de autoria e materialidade, devendo ser acolhido o pedido absolutório; b) artigo 65, inciso III, alínea “d” do Código Penal, uma vez ignorada a atenuante da confissão espontânea; c) artigo 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal, asseverando presentes os requisitos para a fixação de regime aberto para o cumprimento da pena; c) artigos 5o, inciso XLVI e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, sem trazer qualquer argumentação pertinente à matéria disciplinada pelos referidos dispositivos da Constituição; Não traz qualquer alegação pertinente às hipóteses das alíneas “b” e “c” do autorizador constitucional. Em sede de recurso extraordinário, não aponta a existência de repercussão geral e alega violação aos artigos 5o, inciso XLVI e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, asseverando deficiência de fundamentação e ofensa ao princípio da individualização da pena. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial não merece seguir, quanto à apontada violação aos artigos 386, inciso VII, do Código de Processo Penal e 2o da Lei 12.850/2013. Com efeito, infirmar os fundamentos do acórdão recorrido acerca da higidez das provas de autoria e de materialidade é providência que demanda o reexame dos elementos fático-probatórios dos autos, vedado em sede de recurso especial pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, já assentou a Corte Superior que “A análise e revisão da conclusão das instâncias ordinárias acerca da autoria e materialidade delitivas (...) demandariam o reexame do conjunto fático-probatório, o que é vedado em recurso especial, nos termos da Súmula no 7 do STJ” (REsp n. 2.053.734/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 17/12/2024, DJe de 23/12/2024). No mesmo sentido, AgRg no AREsp n. 2.884.568/SP, relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 19/8/2025, DJEN de 25/8/2025. Também não merece prosseguir o apelo, quanto à apontada violação aos artigos 33, §§ 2o e 3o, e 65, inciso III, alínea “d”, ambos do Código Penal, pois, também quanto às matérias, rever os fundamentos do acórdão impugnado quanto à caracterização da confissão espontânea e quanto aos requisitos para a fixação do regime inicial aberto para o cumprimento de pena demanda reexame de elementos de natureza fático-probatória, ficando atraído o veto do já referido enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto à interposição lastreada nas alíneas “b” e “c” do autorizador constitucional, o recurso não merece trânsito, uma vez que, desacompanhado das razões pertinentes às hipóteses ali previstas, o que denota deficiência de fundamentação e atrai o veto do enunciado 284 da Súmula do STF. O recurso extraordinário não merece ser admitido, ante a ausência de preliminar formal e fundamentada da existência de repercussão geral. Com efeito, a Suprema Corte já assentou que: Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. (...) A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3o, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2o, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. (ARE 1473105 AgR, relator Ministro Alexandre de Moraes, DJe 25/3/2024). No mesmo sentido, o ARE 1520580 AgR, relator Ministro Alexandre de Moraes, DJe 13/12/2024. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012